Tribunal: TJBA
Processo: 8049175-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049175-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADELMO DO ESPIRITO SANTO RUFINO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. A MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA FASE POSTULATÓRIA NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM OFENSA AO PRINCÍPIO. PRELIMINAR REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO
.

RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. CONTRATO DE VENDA FINANCIADA ASSINADO PELO APELANTE.
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DEVIDA NO
S ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO A
O CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PEL
A
CESSIONÁRI
A/
CREDOR
A.
ALEGAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO.

DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8049175-32.2025.8.05.0001
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.